Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-82.2022.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001644-82.2022.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDINA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 593.074.391-68 (JUIZO RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), EDINA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 593.074.391-68 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COLÍDER – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

A
omissão da Administração Pública em examinar, dentro do prazo legal, o pedido de licença remunerada para exercício de mandato classista fere o art. 112 da Lei municipal nº 2.408/2010, que assegura este direito aos servidores públicos do Município de Colíder, e afronta os princípios da razoável duração do processo e da eficiência, consagrados, respectivamente, nos arts. 5º, LXXVIII e 37,
caput
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, no mandado de segurança impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
e por
Edina Martins de Oliveira
em face de ato do
Prefeito Municipal de Colíder/MT
e do
Município de Colíder/MT
(Autos nº 1001644-82.2022.8.11.0009), concedeu a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar à autoridade coatora que conceda à impetrante Edina Martins de Oliveira a licença para desempenho de mandato classista, sem prejuízo de seus vencimentos, enquanto durar o mandato (Id 178268668).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ratificação da sentença, ao fundamento de que
“
a impetrante tem direito ao afastamento de suas funções para o exercício de mandato classista ou representação sindical como decorrência lógica do direito à livre associação sindical assegurada no art. 37, inciso VI, da Constituição Federal, e ainda, o art. 112, da Lei n. 2.408/2010, da lei que rege sua
carreira
”
(Id 185501158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso

e

Edina Martins de Oliveira

impetraram
mandado de segurança
em face do Prefeito Municipal de Colíder/MT

e do

Município de Colíder/MT

que, de forma abusiva e ilegal, estariam se omitindo, há mais de quarenta dias, em analisar o pedido de licença remunerada para exercício de mandato classista, formulado pela segunda impetrante em razão de ter sido eleita e empossada nos cargos de Presidente da Subsede de Colíder e, também, de Diretora Adjunta de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Sede Central, triênio 2022/2025.

Após regular tramitação, o magistrado de piso concedeu a segurança pleiteada, pelos seguintes e principais fundamentos:

“(...)No caso, a segurança deve ser concedida.

Das afirmações de fato e da respectiva prova pré-constituída tem-se que houve o regular trâmite eleitoral para eleição da Diretoria Gestão 2022/2025 do SINTEP, na qual se logrou eleita e tomou posse a Impetrante Edina Martins de Oliveira.

Ainda, consoante provas dos autos, a Impetrante requereu a licença para o desempenho de mandato classista perante o órgão de origem (Id. 94178917). Contudo, decorrido quase 40 dias, não houve decisão administrativa sobre a pretensão da Impetrante.

O direito à licença para desempenho do mandato classista em sindicato, está previsto no art. 112, da Lei n. 2.408/2010 (que dispõe sobre a reforma do estatuto dos servidores públicos civis do município de Colíder, das suas autarquias e fundações e da outras providências):

Art. 112.
É Assegurado ao servidor o direito a licença para desempenho de mandato
em confederação, federação, associação de classes de âmbito nacional ou
sindicato representativo da categoria
ou entidade fiscalizadora da profissão,
com direito à opção pela remuneração
.

§ 1º Somente poderão ser licenciados funcionários eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades até o máximo de três, por entidade.

§ 2º A licença terá duração do mandato, podendo ser prorrogado no caso de reeleição.

Desta forma, a Lei 2.408/2010 ainda disciplinou no art. 132, parágrafo único, que “O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias”.

Todavia, a Autoridade Coatora não observou tal prazo, violando o direito líquido e certo da Impetrante.

Nesse passo, ainda, notificada para prestar informações, não o fez, de modo que, ante o conjunto probatório, resta evidente o direito da Impetrante, eleita para mandato classista, em obter licença remunerada durante o seu exercício.

Nessa senda:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE MANDADO CLASSISTA. LICENÇA REMUNERADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, exigindo-se para sua configuração a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica. 2.
O servidor público tem direito ao afastamento de suas funções para o exercício de mandato classista ou representação sindical como decorrência lógica do direito à livre associação sindical assegurada no art. 37, inciso VI, da Constituição Federal. 3. Conforme entendimento do STF, o direito à liberdade sindical conferido aos servidores públicos pela Constituição Federal compreende também o direito a licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo
. 4. Desse modo, inviável o exercício de atividade sindical por servidor público, o qual dependeria da perda da remuneração e dos direitos próprios do cargo, mormente se tratando de adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida, os quais são inerentes à função desempenhada pelo Guarda Municipal, não se tratando, na situação, de salário-condição. Entendimento contrário restringe ilegalmente o exercício do direito à livre associação sindical. 5. Quanto aos honorários advocatícios recursais, deixo de arbitrá-los, em atenção ao disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, o qual foi declarado constitucional. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJGO; DGJ 0315234-31.2016.8.09.0011; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 31/08/2022; DJEGO 02/09/2022; Pág. 3928)

Portanto, a concessão da segurança é medida que se impõe, tendo em vista que a Impetrante Edina faz jus a licença com recebimento de seus vencimentos integrais, durante o período em que estiver afastado de suas funções e, em exercício do cargo classista, conforme fundamentação exposta.

Ante o exposto e por tudo maus que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para determinar que a Autoridade Coatora conceda a Impetrante EDINA MARTINS DE OLIVEIRA a licença para desempenho de mandato classista, sem prejuízo de seus vencimentos, enquanto durar o mandato.

Custas pela Autoridade Coatora.

Nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não cabem honorários advocatícios na ação de Mandado de Segurança.

Após o decurso do prazo para eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências”
. (Id 178268668)

Essa sentença, no meu sentir, deve ser confirmada em todos os seus termos, pois proferida em conformidade com o direito aplicável e a prova pré-constituída produzida nos autos, da qual se extrai que as autoridades coatoras, ao se omitirem no exame, dentro do prazo legal, do pedido de licença remunerada para exercício de mandato classista formulado pela impetrante Edina Martins de Oliveira, acabaram por lesar o art. 112 da Lei municipal nº 2.408/2010, que assegura este direito aos servidores públicos do Município de Colíder, e por afrontar os princípios da razoável duração do processo e da eficiência, consagrados, respectivamente, nos arts. 5º, LXXVIII e 37,
caput
, da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido, bem se manifestou o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito:

“(...) com advento da Emenda Constitucional nº 45/04, foi acrescentado o inciso LXXVIII, ao art. 5º, da CR/88, estabelecendo que: “
a todos, no âmbito
judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”, mandamento erigido à ordem fundamental, o qual encontra conteúdo valorativo no Princípio da Eficiência, disposto no caput do art. 37, da Constituição Cidadã de 1.988.

Creio que, o objetivo que se busca com a introdução do Princípio da Eficiência, erigindo-o ao caráter de norma constitucional expressa no caput do art. 37, da CF/88, seja assegurar que os serviços públicos sejam prestados com adequação ao atendimento das necessidades da sociedade que o custeia, tendo como corolário a boa qualidade nos serviços prestados pela Administração Pública, por isso, é que necessário apenas a demonstração da falta de razoabilidade.

Logo, a tramitação de um Requerimento Administrativo relativo ao pedido inicial, sem a devida resposta da Administração, fere o controle de legalidade, não se tratando de mérito administrativo, uma vez que é dever do cidadão obter uma atuação eficiente do Administrador, sendo direito fundamental do cidadão à duração razoável do processo, expressão do art. 37, “caput” e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Logo, mostra-se necessário fazer valer o princípio da eficiência insculpido na Carta Magna de 1988, com o objetivo de assegurar que a Administração Pública torne-se mais eficaz, erigido à busca de uma Administração Pública gerencial, em que se privilegia a aferição de resultados, assim como também, deve-se fazer valer o princípio da celeridade processual, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, como direito fundamental a duração razoável do processo”
. (Id 185501158)

No mais, ressalte-se que a ação mandamental tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024